Tribunal: STF
Processo: AI 375047
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO
RECURSO.
        Cabe ao recorrente impugnar o fundamento da decisão recorrida.
 A regra do § 1º do
artigo 317 do RISTF determina a rejeição liminar do agravo regimental
 quando o recorrente
deixa de fazê-lo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.